Tribunal: TJDFT
Processo: 0751053-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751053-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR AGRAVADO: OI MOVEL S.A. Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por José Fernandes de Castro Junior contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que indeferiu a constrição de ativos da agravada (proc. no 0707238- 30.2018.8.07.0001, ID no 76135418). 2. Preparo (ID no 21853133 e no 21853134). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO